Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-33.2022.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-33.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 000.732.561-45 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - ART. 932, INCISO III, CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição fora do prazo leva ao não conhecimento monocrático do recurso, dada a manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposto por
Fabio Dos Santos Ribeiro.

Ação
: Revisional de Contrato

Sentença
: julgou a ação improcedente, considerou que não foram comprovadas as alegações de abusividade e que as taxas de juros praticadas estavam dentro dos limites permitidos. Além disso, entendeu-se que a relação entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, portanto não aplicável o CDC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa. Observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

223341229): Alega que o contrato de empréstimo consignado celebrado em 18/10/2021 contém cláusulas abusivas, especialmente em relação à taxa de juros e à capitalização mensal dos juros. Sustenta que houve violação ao dever de informação e que a taxa de juros é excessiva, requer a revisão do contrato e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pugna pela reforma da sentença para que o contrato seja revisado, com a declaração de nulidade da cláusula de capitalização de juros e a aplicação do método de cálculo Gauss, que utiliza juros simples, ou a adequação da taxa de juros à média de mercado.

Contrarrazões
(Id. 223341232): Suscita preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, a legalidade das taxas de juros e a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais. Sustenta que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com a ciência do autor sobre todas as taxas e encargos incidentes.

Argumenta que o CDC não se aplica à relação entre cooperativa e cooperado, pois não se trata de uma relação de consumo, mas sim de uma relação de cooperação.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em suas contrarrazões, o apelado
suscita preliminarmente a intempestividade do recurso.

Pois bem.

O prazo para a oposição de recurso de apelação cível é de 15 dias, conforme o teor do art. 1.003, §5º do CPC.

Acerca da matéria, a Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:

“SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

Nesse mesmo sentido, está a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

No caso, a sentença foi publicada em 30/01/2024, e o prazo final para interposição do recurso em 23/02/2024. Contudo, o recurso foi interposto em 26/02/2024, portanto, intempestivo.

O autor justifica o atraso ao argumento de força maior, consistente em uma queda de energia em seu escritório de advocacia ocorrida no último dia do prazo recursal, em decorrência de fortes chuvas em São Paulo.

Embora o autor tenha comprovado a ocorrência de chuvas e quedas de energia em São Paulo na data alegada, não demonstrou de forma inequívoca que a interrupção de energia o impediu de interpor o recurso dentro do prazo.

Salienta-se que a Secretaria de origem certificou o registro de ciência do advogado, via sistema, da sentença em 31/01/2024.

Dessa forma, não há comprovação de que o autor tenha sido totalmente impossibilitado de interpor o recurso dentro do prazo legal, porquanto não se configura a hipótese de força maior.

Portanto, o presente recurso é intempestivo.

Cumpre ressaltar que a tempestividade é um dos pressupostos objetivos do juízo de admissibilidade e a sua falta acarreta o não conhecimento do recurso.

Assim, por ser o recurso inadmissível, é caso de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Posto isso, com base no art. 932, inciso III, do CPC,
não se conhece do presente recurso de apelação
, dada sua inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024